Tribunal: TJBA
Processo: 8025050-08.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025050-08.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: AVIGRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR, DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO, ROSA PERACY BORGES SALES VAZ COSTA

AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, MILENA GILA FONTES, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO RELATIVA À FORMA DE CÁLCULO DOS JUROS SOLUCIONADA PELA DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO ENTRE EFEITO SUSPENSIVO E LIBERAÇÃO DE VALORES MEDIANTE CAUÇÃO. HARMONIZAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E MENOR ONEROSIDADE PARA O EXECUTADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de omissão quanto à controvérsia sobre juros compostos não procede, uma vez que o acórdão embargado determinou a realização de prova pericial contábil para apuração do quantum devido, o que resolve integralmente a questão técnica dos cálculos, incluindo a forma correta de aplicação dos juros e correção monetária.

III - Não há contradição entre a manutenção do efeito suspensivo e a autorização para levantamento de valores controvertidos mediante caução idônea ou seguro garantia, pois tal providência harmoniza adequadamente os princípios da máxima efetividade da execução e da menor onerosidade para o executado, preservando os direitos de ambas as partes.

IV - O acórdão embargado expressamente rejeitou as alegações de prescrição intercorrente e supressio, não determinando qualquer exclusão de períodos de inércia nos cálculos, razão pela qual inexiste a contradição alegada.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO números 8025050-08.2022.8.05.0000, 8025294-34.2022.8.05.0000 e 8038042-98.2022.8.05.0000
, em que figura como
Embargante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA,
e como
Embargado, AVIGRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.